Tribunal: TJDFT
Processo: 0734787-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734787-08.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: NADIR MARIA DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de NADIR MARIA DE OLIVEIRA DIAS: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) saláriosmínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 202534128. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 73126833.” A Agravante sustenta que, frustradas as tentativas de localização de bens, é admissível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da Agravada. Salienta que a Agravada percebe proventos líquidos superiores a R$ 5.500,00 e por isso é cabível a constrição para o pagamento do débito de R$ 1.039,41. Acrescenta que a penhora não prejudicará a subsistência digna da Agravada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a penhora de 10% da remuneração da Agravada até a quitação do débito. Preparo recolhido (IDs 63108833 e 63108834). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque, em caso de provimento, a constrição pleiteada poderá ser implementada com eficácia. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator